Tribunal: TJMT
Processo: 1024587-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024587-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVANTE), G. V. A. F. - CPF: 099.645.731-38 (AGRAVADO), RAFAELA DAYANE DE CAMPOS LEMES FIGUEIREDO - CPF: 029.525.811-00 (AGRAVADO), RAFAELA DAYANE DE CAMPOS LEMES FIGUEIREDO - CPF: 029.525.811-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR ENVIO A FILIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por companhia aérea executada e deferiu o levantamento dos valores penhorados em favor da parte exequente, menor impúbere representada por sua genitora.

2.

A agravante sustenta nulidade da citação, por ter sido realizada em filial localizada no Aeroporto Marechal Rondon/MT, e não em sua sede, pleiteando o reconhecimento da nulidade e a anulação dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a citação recebida em filial da pessoa jurídica, por funcionário identificado no Aviso de Recebimento (AR), à luz da teoria da aparência, ainda que a empresa alegue que seu endereço principal seria outro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A citação constitui ato essencial à formação válida da relação jurídica processual, sendo possível sua realização na sede ou em qualquer estabelecimento da pessoa jurídica, desde que recepcionada por alguém que se apresente como apto ao recebimento.

5.

O art. 248, § 2o, do CPC, autoriza a citação de pessoa jurídica por meio de funcionário encontrado no local, desde que não haja recusa nem ressalva quanto à ausência de poderes, o que legitima a aplicação da teoria da aparência.

6.

A citação da agravante foi realizada por AR no balcão de atendimento localizado no Aeroporto Marechal Rondon/MT, tendo sido recebida por funcionário identificado com carimbo, RG e cargo, sem qualquer oposição ou ressalva, o que valida o ato.

7.

A agravante não trouxe provas que infirmassem a validade da citação, tampouco demonstrou que o local citado não corresponde a uma unidade vinculada à empresa ou que o recebedor do AR não era funcionário seu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação de pessoa jurídica realizada em filial ou unidade operacional é válida quando recebida por funcionário que não recusa a qualidade de representante, aplicando-se a teoria da aparência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VIII; 248, § 2o; 525, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1796247/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 14.02.2022, DJe 18.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.878.875/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJ-MT, AI 1007785-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024; TJ-MT, ApC 1012718-86.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1012922-13.2024.8.11.0041, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante e deferiu o levantamento dos valores penhorados em favor da parte Agravada, G.V.A.F, menor impúbere, representada por sua genitora.

A Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a citação realizada na fase de conhecimento foi nula, pois direcionada ao endereço do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT, local que não corresponde à sua sede ou a qualquer filial com capacidade para recebimento válido de citação. Sustenta que seu endereço correto seria na Rua Ática, no 673, 6o andar, Sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP.

Argumenta que a nulidade da citação configura vício insanável que compromete todos os atos processuais subsequentes.

Defende que a Teoria da Aparência, aplicada pelo juízo de origem, não se adequa ao caso, pois a citação em um balcão de aeroporto, sem comprovação de que o recebedor tinha poderes de gerência, não atende aos requisitos legais.

Aduz que, em razão da citação inválida, foi impedida de exercer seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores penhorados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento da nulidade da citação e a consequente anulação de todos os atos processuais subsequentes.

Efeito suspensivo parcialmente deferido (ID. 306645880).

Contraminuta no ID. 310913395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela Agravante e deferiu o levantamento dos valores penhorados

O
decisum
ora atacado foi proferido nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por
GABRIELLY VICTÓRIA ASSIS FIGUEIREDO
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A
, no qual foi determinado a penhora das contas da executa.

Com o resultado positivo da penhora, a executada compareceu nos autos e apresentou impugnação à penhora, apontando nulidade por ausência de citação (ID. 183601660).

Intimado para se manifestar, a exequente rechaçou a impugnação, ao argumento de que a citação foi enviada para filial da executado, razão pela qual é valida (ID. 184544385).

O Ministério Público opinou pelo indeferimento da impugnação à penhora (ID. 198380058).

Por fim, a exequente requereu a expedição de alvará (ID. 198680425).

Pois bem.

A citada da executada, endereçada e recebida por funcionário de sua filial, é valida, consoante jurisprudência pátria, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA . VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário . Aplicação da teoria da aparência. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3 . Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1796247 DF 2020/0312939-8, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação – Pretensão ao reconhecimento da nulidade da citação, ocorrida na filial – Possibilidade de citação na filial – Teoria da aparência – Entendimento do STJ quanto à validade da citação da pessoa jurídica realizada na sede ou na filial da empresa – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21789368120218260000 SP 2178936-81 .2021.8.26.0000, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 01/11/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – ENDEREÇO QUE PERTENCE A EMPRESA – CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art. 248, § 2o, do CPC. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10077857620248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

Ante o exposto, e como o único fundamento apresentada pela executada foi a referida nulidade,
INDEFIRO
a impugnação à penhora.

Intime-se
o Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de levantamento dos valores,
no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se. (Id n. 199208636 – autos em primeiro grau)

Inicialmente, cumpre destacar que a citação constitui ato processual de fundamental importância, pois é por meio dela que se estabelece a relação jurídica processual e se concretiza o princípio do contraditório, permitindo ao réu o conhecimento da demanda contra si proposta e o exercício do direito de defesa.

No caso em análise, a agravante sustenta que a citação foi direcionada a endereço que não corresponde à sua sede ou a qualquer filial com capacidade para recebimento válido de citação, o que teria comprometido seu direito ao contraditório e à ampla defesa, culminando em sua revelia.

Contudo, ao examinar detidamente os elementos constantes dos autos, verifico que a citação foi realizada via carta com Aviso de Recebimento (AR), no endereço da filial da agravante localizada no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT, tendo sido recebida por funcionário devidamente identificado, com carimbo demonstrando RG e cargo, conforme se depreende do recibo anexado aos autos originários (ID 154615520).

O Código de Processo Civil (art. 75, VIII, e art. 248, § 2o) estabelece que a pessoa jurídica é representada por quem os atos constitutivos indicarem ou, na ausência, por diretores, sendo válida a citação recebida por administrador ou funcionário responsável. Aplica-se ainda a teoria da aparência, segundo a qual é legítima a citação entregue no endereço da empresa a quem se apresenta como apto a recebê-la, desde que não haja ressalva.

No caso concreto, a citação ocorreu no balcão de atendimento da agravante, localizado no Aeroporto Marechal Rondon, sendo recebida por funcionário do local, sem qualquer objeção, o que torna válido o ato, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre o tema, como se observa no seguinte julgado:

“PROCESSUALCIVIL. RECURSOESPECIAL.CITAÇÃOPOR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe 18/02/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DE CORRÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA FASE SATISFATIVA EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE. AGRVO DESPROVIDO. 1. A concretizaçãodo efeito jurídico da revelia na fase de conhecimento- independentemente de não ter sido explicitadaa ocorrência do fenômeno processual pelo juiz sentenciante - enseja o cabimento da alegação,no âmbito de impugnaçãoao cumprimento de sentença, da falta ou da nulidade da citação daquele que não compareceu aos autos e pugna pela sua ilegitimidade passivaad causam. Inteligência do artigo 525, § 1o, I, do CPC. 2. "O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença", caracterizando-se como "vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratóriade nulidade (querela nullitatis) ou impugnaçãoao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)" (REsp 1.930.225/SP, relatoraMinistra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 15.06.2021). 3. O pronunciamentojurisdicionalsobre vício de citação de uma das corrés não pode ser estendido à outra de modo a atrair o argumento referente à violaçãoda coisa julgada, notadamenteem se tratando de vício transrescisório invocado. 4. A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da aparência para conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da empresa. Hipótese em que sobressai a consonância entre a citada orientação jurisprudenciale o acórdãoestadual. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.878.875/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgadoem 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO DE 08 (OITO) HORAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA . RECEBIMENTO POR FILIAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA . RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art . 248, § 2o, do CPC.

A companhia aérea não apresentou defesa nos autos, configurando revelia. A revelia, entanto, não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa, conforme artigos 344 e 345 do CPC.

Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica .

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido .

Tese de julgamento
: “A citação recebida por filial é válida, de acordo com a teoria da aparência
. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. A companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, configurando falha na prestação de serviços.”

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127188620248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Cabe ressaltar que a agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de validade da citação realizada. Não comprovou, por exemplo, que o recebedor do AR não era seu funcionário ou que não possuía qualquer vínculo com a empresa. Tampouco demonstrou que o local onde foi realizada a citação não constitui estabelecimento comercial da companhia aérea.

Pelo contrário, é fato notório que as companhias aéreas mantêm balcões de atendimento nos aeroportos, onde realizam operações comerciais e prestam serviços aos seus clientes. Esses estabelecimentos, ainda que não sejam a sede principal da empresa, configuram extensões de sua atividade comercial e, portanto, são locais válidos para a realização de atos de comunicação processual.

A alegação da agravante de que seu endereço correto seria na Rua Ática, no 673, 6o andar, Sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, não é suficiente para invalidar a citação realizada em outro estabelecimento da empresa. Como já exposto, a citação de pessoa jurídica pode ser realizada em qualquer de seus estabelecimentos, não se limitando à sede principal.

Nesse contexto, considerando que a citação foi realizada em estabelecimento comercial da agravante e recebida por funcionário devidamente identificado, sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes para tanto, e que não houve demonstração concreta do prejuízo sofrido, não há como reconhecer a nulidade alegada.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025